Tribunal: STF
Processo: AI 191684
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
PROVA - ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. O acolhimento de proposta
de produção de prova formulada pelo assistente da acusação não
prescinde da concordância do titular da ação penal, o Ministério
Público - inteligência do § 1º do artigo 271 do Código de Processo
Penal, à luz da garantia do devido processo legal.